Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença condenatória que os declarou incursos nas penas do art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa do primeiro réu pugna pela absolvição com base no princípio da insignificância ou na ausência de provas e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria. A defesa do segundo réu requer, preliminarmente, que o Ministério Público se manifeste sobre a possibilidade de acordo de não persecução penal e, no mérito, absolvição pelo princípio da insignificância, desclassificação para furto privilegiado ou afastamento da qualificadora de abuso de confiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões centrais em discussão: (i) definir se há cabimento do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material; (ii) determinar a aplicabilidade do furto privilegiado frente à qualificadora de abuso de confiança; (iii) avaliar a alegação de nulidade pela ausência de proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da insignificância não se aplica, pois, apesar do valor reduzido da res furtiva, o delito foi cometido com abuso de confiança e concurso de pessoas, elementos que aumentam a reprovabilidade da conduta.
A figura do furto privilegiado é incompatível com a qualificadora de abuso de confiança, de natureza subjetiva, conforme entendimento consolidado pela Súmula 511 do STJ.
O oferecimento de acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, não havendo direito subjetivo dos réus, nos termos do art. 28-A do CPP e jurisprudência aplicável.
As provas dos autos são suficientes para embasar a condenação, sendo comprovadas a autoria e materialidade por meio de depoimentos, filmagens e confissões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
O princípio da insignificância exige ausência de reprovabilidade acentuada, não sendo aplicável em furtos qualificados por abuso de confiança e concurso de pessoas.
A qualificadora de abuso de confiança, de natureza subjetiva, inviabiliza o reconhecimento do furto privilegiado.
O acordo de não persecução penal constitui faculdade do Ministério Público, não podendo ser imposto pelo Judiciário.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 2o e § 4o, II e IV; CPP, art. 28-A; STJ, Súmula 511.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP; STJ, AgRg no REsp 2.047.673/TO; STJ, Súmula 231.